Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-03.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001576-03.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO — CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/01 — ISENÇÃO —
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

Consoante o disposto no artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, o Estado de Mato Grosso é isento ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 9600455) que, proferida em
embargos à execução
opostos por si contra o
Município de Cuiabá
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assegura que a certidão de dívida ativa no 1243366, executada pelo Município de Cuiabá não contém a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal ou contratual da dívida, contrariando o disposto no artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980.

Assevera que o fato de conter na CDA no 1243366, genericamente, como fundamento legal os “
artigos 4o à 509, da Lei Compl. Mun. No, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. No 033, de 28/07/1997
” não é suficiente para poder indicar o fundamento legal da infração, porquanto “
o Código de posturas do Município é composto de mais de 500 artigos que indicam um sem número de infrações, deveres e disposições de ordenação administrativa
”.

Aduz que “
também deve ser reformada a sentença no ponto em que condenou o Estado ao pagamento de custas processuais, haja vista a isenção legal conferida ao ente público pelo art. 3o, I, Lei Estadual no 7.603/01 e o item 2.14.5 do Provimento no 2/2009-CGJ, que são claros sobre a isenção do Estado em pagamento de custas processuais e despesas processuais
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais contidos nos embargos à execução fiscal, bem como afastada a condenação do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões (Id. 9600495).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021